Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-68.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000613-68.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA – MANDADO DIRECIONADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

R
eputam-se válidas as intimações direcionadas ao endereço constante do processo, pois, a parte que
descumpre a obrigação de atualização dos seus dados residenciais, não pode, contraditoriamente, se furtar das consequências dessa omissão. Nessas condições, considerando que o mandado de intimação sobre o inteiro teor da sentença foi direcionado ao endereço declinado pela parte durante a instrução processual, a diligência é reconhecidamente válida, ainda que frustrada por mudança de endereço. Decisão mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Impetrante:
Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Impetrado:
Juiz de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Pâmela Bertão Palharini Borghetti
.

Ação em fase de execução:
o juiz de origem

julgou improcedentes os pedidos formulados em Exceção de Pré-Executividade pela executada, ora impetrante e determinou o prosseguimento da ação de execução movida por Rogers Elizandro Jarbas.

Mandado de Segurança:
defende que não houve citação válida da sentença o que acarreta a nulidade do processo de execução.

Decisão no
mandamus
(Id. 168725198): indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar verossimilhança nas alegações.

Parecer Ministério Público
(Id. 175031199)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Impetrante:
Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Impetrado:
Juiz de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei nº 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo desse remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal preconiza:

“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

O contexto fático processual revela que a impetrante figura como executada nos autos do cumprimento de sentença n.° 1050289-36.2020.8.11.0001 ajuizado por
Rogers Elizandro Jarbas.

Em breve resumo, Rogers Elizandro Jarbas ingressou com ação de cobrança em desfavor de Pâmela Bertão Palharini Borghetti que, a tempo e modo, compareceu aos autos e constituiu como advogado André Albuquerque, OAB/MT 14.054. Um mês antes da prolação da sentença, o advogado renunciou os poderes que lhe foram outorgados. Na oportunidade, comprovou a prévia notificação da outorgante.

Ao julgar o feito, o juízo de origem reconheceu parcialmente os pedidos autorais e condenou a requerida ao pagamento das despesas geradas com a locação do imóvel, que era o objeto da lide.

Na própria decisão, determinou a intimação
pessoal da requerida para constituir novo procurador.

A primeira carta de intimação direcionada para a requerida foi entregue no endereço constante dos autos na data de 04/02/2022 (Id. 75908160; n.° 1050289-36.2020.8.11.0001). Não houve oposição ao teor da sentença, muito menos constituição de novo advogado.

Logo, a sentença transitou em julgado.

No curso da execução, o juízo
a quo
ratificou a validade da intimação da sentença e determinou a realização das diligências necessárias para a satisfação do crédito.

O mandado de intimação pra pagamento do débito executado, encaminhado por AR, retornou sem efetividade pelo motivo mudou-se.

Não obstante, a execução prosseguiu com atos expropriatórios por meio do RENAJUD e SISBAJUD. Nota-se, pois, que embora efetuado bloqueio judicial de numerários existentes na conta bancária de titularidade da executada, não houve resistência.

Somente em 04/2023 a executada opôs Embargos à Execução e juntou novo instrumento de procuração em favor do mesmo advogado, André Albuquerque, OAB/MT 14.054.

A irresignação foi recebida como Exceção de Pré-Executividade, pois, além da ausência da garantia do juízo, a arguição de nulidade na citação era matéria de ordem pública.

Todavia, os argumentos apresentados foram rejeitados pelo juízo que determinou o prosseguimento da execução.

Aqui reside a celeuma mandamental.

Cinge a controvérsia acerca de eventual nulidade na intimação da sentença que, consequentemente, acarretaria nulidade da execução, haja vista que houve a renúncia do advogado habilitado na ação antes da prolação da sentença e ainda a modificação de domicílio da requerida.

De início, é necessário pontuar que
no nosso ordenamento jurídico, salvo em casos excepcionais contidos na própria norma, a presença do advogado é indispensável à prestação jurisdicional.

Entretanto, o artigo 112 do Código de Processo Civil estabelece que
“o advogado poderá renunciar ao mandado a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante,
a fim de que este nomeie sucessor
”.

No caso em tela, observa-se que em 11/10/2021 o advogado
André Albuquerque comunicou ao juízo a renúncia dos poderes outorgados pela requerida, ora impetrante. De pronto, comprovou que a outorgante foi previamente comunicada do seu dever de constituir no patrono, todavia, por opção, a requerida, ora impetrante, assim não fez.

Em
caso de renúncia do mandatário é dever do mandante providenciar a constituição de novo causídico, mormente para evitar a perda superveniente da capacidade postulatória. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC.

INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE.
PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.
Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. 3. (...). (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Com efeito, além de não constituir novo procurador para regularidade da representação processual, a requerida optou por abandonar o processo, vez que deixou de atender ao chamado do Poder Judiciário pelo período de 15 (quinze) meses. Esse aparente descaso em contribuir com a solução da demanda, não pode ser admitido como normal.

Evidencia-se que o endereço declinado no processo paradigma (n.° 1050289-36.2020.8.11.0001) não reflete a moradia atual da impetrante. Todavia, é imperioso destacar que se reputam válidas as intimações direcionadas ao endereço constante do processo, pois, a parte que
descumpre a obrigação de atualização dos seus dados residenciais, não pode, contraditoriamente, se furtar das consequências dessa omissão.

Nessas condições, considerando que o mandado de intimação sobre o inteiro teor da sentença foi direcionado ao endereço declinado pela parte durante a instrução processual, a diligência é reconhecidamente válida, ainda que frustrada por mudança de endereço.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCATÁRIO CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ATO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PENHORA ELETRÔNICA PERMITIDA – INÉRCIA DO DEVEDOR EM EFETUAR O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 -
Segundo inteligência do parágrafo único, do art. 274, do CPC, quando o réu for devidamente citado e, posteriormente, mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço que consta nos autos, pois é dever da parte informar qualquer alteração.
2 – No caso dos autos, o locatário foi validamente citado na fase de conhecimento.
E, apesar do retorno da carta de intimação encaminhada para o endereço indicado na petição inicial na fase do cumprimento de sentença pelo motivo "mudou-se", considera-se o ato aperfeiçoado, tornando-se desnecessárias novas diligências para localizar o devedor, consoante inteligência do art. 513, § 2.º, II e § 3.º, CPC.
3 - Considerando que a Agravante busca a satisfação do seu crédito desde 2016, e o Agravado vem se desvencilhando de quitar suas obrigações, é perfeitamente possível o acolhimento do pedido de penhora eletrônica pelo Sistema BacenJud.” (TJ-MT - AI: 10105973320208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MANDADO. CUMPRIMENTO NEGATIVO DA DILIGÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 513, § 3º, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA
. 1. A teor do que no artigo 274, parágrafo único, e § 3º artigo 513, ambos do atual CPC, quando o devedor mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.
2.
No caso concreto, considerando que, na instauração da fase de cumprimento de sentença, a parte executada foi regularmente intimada no endereço em que foi citada na fase de conhecimento, não tendo observado o disposto no artigo 77, inciso VII, do CPC, ainda que o mandado de intimação tenha sido negativo, justamente pelo fato do devedor ter mudado seu endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, há de se considerar válida a intimação pessoal do executado,
inexistindo óbice para imediata realização da consulta de ativos financeiros e eventual bloqueio de valores pelo SISBAJUD, impondo-se a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 50755304620228217000 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Todavia, a razão acompanha a parte impetrante no tocante à liberação dos valores depositados nos autos de origem a seu favor, pois existe restrição lançada no veículo de propriedade da executada/impetrante, conforme se vê no Id. 105711973.

Ademais, pela decisão de Id. 105704181,
determinada a expedição de mandado/carta precatória visando à busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser avaliado e entregue ao patrono/Exequente, nomeando-o depositário.

Logo, a constrição de valores, ocorrida após a restrição veicular, configura excesso de penhora, motivo que permite a liberação das quantias depositadas nos autos em favor da executada/impetrante.

Por essas razões, conheço do recurso e DENEGO A SEGURANÇA, mantendo integralmente a decisão combatida. Ademais, revogo a decisão inserida no Id. 170856656, que determinou a manutenção dos valores depositados no processo de origem em conta única judicial até resolução de mérito deste
writ
, determinando que os valores sejam liberados em favor da parte impetrante/executada.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024